Tribunal: TJSP
Processo: 1003431-43.2020.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Obrigação de fazer – Esterilização cirúrgica (vasectomia) – O autor, portador de Déficit Intelectual Moderado, não possui discernimento suficiente para compreender o sentido e o alcance da reprodução humana, tanto quanto os riscos que lhe são inerentes – Curatelado que se pode tornar refém do interesse ilegítimo de terceira pessoa, já que ele próprio manifestou, na entrevista com

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Obrigação de fazer – Esterilização cirúrgica (vasectomia) – O autor, portador de Déficit Intelectual Moderado, não possui discernimento suficiente para compreender o sentido e o alcance da reprodução humana, tanto quanto os riscos que lhe são inerentes – Curatelado que se pode tornar refém do interesse ilegítimo de terceira pessoa, já que ele próprio manifestou, na entrevista com os peritos, desinteresse em ser pai, circunstância que não o impediu de engravidar, em temos idos, mulher adulta – Indicação médica favorável ao procedimento como medida de proteção pessoal, familiar e patrimonial – Intervenção que não se confunde com esterilização compulsória – Inteligência da regra do art. 10, § 6.o, da LF no 9.263/96 – Prévia atuação de equipe multidisciplinar para esclarecimento do curatelado que se viu atendida – Direitos sexuais e reprodutivos cujo exercício tem de se pôr de acordo com a situação concreta de incapacidade – Pedido subsidiário afastado – Prazo fixado que se mostra razoável diante do tempo já decorrido desde a ordem judicial – Sentença mantida – Recurso desprovido, com observação e determinação.